Tribunal: STF
Processo: ARE 1569686
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Servidor público. Direito adquirido. Ausência de lei estadual. Aplicação de legislação federal. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário como agravo, sob o fundamento de que, para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se, para o exame da questão constitucional invocada, seria indispensável o reexame da moldura fática delimitada na origem, bem como a análise da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada não merece reforma, uma vez que o acórdão reclamado não reconheceu o direito à aposentadoria da parte agravada de forma automática, mas mediante o enquadramento da situação fática à norma da Lei de regência (Lei nº 8.213/91).



    4. As alegações de violação às regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005 não merecem acolhida, visto que o Tribunal de origem, a partir da análise do acervo fático-probatório dos autos, reconheceu a existência de direito adquirido da servidora à aposentadoria especial sob as regras da Lei nº 8.213/91.



    5. Os argumentos do agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada, sendo que a sua reforma exigiria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.